Tribunal: TJSP
Processo: 1094545-85.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexistência de relação jurídica e de débito c/c anulação de título e indenização - Abandono da causa por mais de 30 dias - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Corréu citado - Inobservância do disposto no §6o do referido dispositivo legal, e Súmula STJ 240 - Sentença de extinção desconstituída com determinação de retorno dos

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexistência de relação jurídica e de débito c/c anulação de título e indenização - Abandono da causa por mais de 30 dias - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Corréu citado - Inobservância do disposto no §6o do referido dispositivo legal, e Súmula STJ 240 - Sentença de extinção desconstituída com determinação de retorno dos autos ao juízo "a quo" para prosseguimento da ação em seus regulares e ulteriores termos - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094545-85.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
são
apelados
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e ALEXANDRE MENDES INÁCIO 705.685.966-68 ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso e desconstituíram a sentença, com determinação, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094545-85.2013.8.26.0100 -Voto no 14792 – FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1094545-85.2013.8.26.0100
Apelante(s): Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado(s): Severino do Ramo Medeiros da Silva
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Eurico Leonel Peixoto Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14792
BANCÁRIOS Ação de inexistência de relação jurídica e de
débito c/c anulação de título e indenização - Abandono da causa
por mais de 30 dias - Extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Corréu citado -
Inobservância do disposto no §6o do referido dispositivo legal, e
Súmula STJ 240 - Sentença de extinção desconstituída com
determinação de retorno dos autos ao juízo “a quo” para
prosseguimento da ação em seus regulares e ulteriores termos -
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 18/03/2020 (fls. 195), de relatório adotado, que julgou extinta ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c anulação de título e
indenização, nos termos do art. 485, III do CPC. Sem condenação em sucumbência.
O autor apela (fls. 197/202) alegando, em síntese, que não houve
requerimento expresso de extinção pelo corréu Banco Santander S/A, de forma que a
sentença extintiva contraria o previsto pela Súmula STJ 240. Pede anulação da sentença
para retorno dos autos à origem.
Contrarrazões a fls. 269/271.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094545-85.2013.8.26.0100 -Voto no 14792 – FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
29/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 203/204).
Extrai-se, da sentença, que o juízo a quo extinguiu o processo sem
resolução de mérito, por abandono da causa, porque intimada a parte ativa, por carta (AR)
a dar andamento ao feito em 5 dias (fls. 188 e 193), deixou escoar o prazo assinalado sem
providências (fls. 194). E o patrono do apelante foi intimado via DJE (fls. 189).
Respeitado o entendimento do juízo “a quo”, e embora cumprido o
requisito previsto pelo art. 485, III, §1o do CPC: “O Juiz não resolverá o mérito quando:
(...) III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias. (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, a
extinção é equivocada, pois já ocorrera a citação do corréu Banco Santander S/A que
contestou o feito a fls. 76/85.
Assim, necessário pedido expresso do réu, que silente se quedou
após a inércia do autor, incidindo então o disposto no §6o do mencionado artigo: “§6o
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu”.
Do mesmo modo, aplicável o entendimento do STJ, Súmula 240,
que estabeleceu que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende
de requerimento do réu”.
Nessa conformidade, precedente desta Câmara:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 485, III, DO NCPC. EXTINÇÃO POR ABANDONO -
Inadmissibilidade - Falta de requerimento prévio do corréu já citado -
Precedentes e Súmula no 240 do STJ. SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO a fim de que o processo retome seu trâmite
regular
em
primeiro
grau”
(Apelação
Cível
4001461-60.2013.8.26.0073; Relator (a): Sergio Gomes; Data do
Julgamento: 19/06/2018)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DE
CAUSA - Sentença que julgou extinto o processo executivo, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094545-85.2013.8.26.0100 -Voto no 14792 – FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
do art. 485, III, § 1o do CPC/2015. Pretensão de anulação da sentença.
CABIMENTO: Aplicável a Súmula 240 do STJ por se tratar de execução
embargada. Necessidade de requerimento do executado para a extinção
do processo. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”. (Apelação Cível
0004650-48.2007.8.26.0066; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Data
do Julgamento: 13/11/2018)
Nessa quadra, por falta de pedido expresso do corréu para extinção
do processo por abandono da causa, a sentença extintiva segue desconstituída.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e
desconstituo a sentença, e determino retorno dos autos à vara de origem para
prosseguimento da ação em seus regulares e ulteriores termos.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)